Tribunal: TJES
Processo: 5016571-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016571-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO NASCIMENTO PEREIRA e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FUNDAMENTOS CAUTELARES MANTIDOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. HABEAS CORPUS impetrado em favor de pacientes presos preventivamente em Ação Penal que apura os crimes de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/2013) e Lavagem de Capitais (Lei nº 9.613/98). O pedido principal visa o relaxamento da prisão sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, decorrente de alegada inércia do Ministério Público. Os pacientes foram inicialmente soltos pelo Juízo de piso, mas tiveram a prisão restabelecida pelo Tribunal em sede de Recurso em Sentido Estrito (RESE), decisão que a defesa sustenta carecer de fundamentação contemporânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada paralisação do processo, atribuída à inércia ministerial em prazo curto (aproximadamente um mês), configura excesso de prazo desarrazoado e ilegalidade na manutenção da prisão preventiva; e (ii) saber se persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da complexidade dos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo é afastada em virtude da complexidade do caso, que envolve Organização Criminosa e Lavagem de Capitais, com vasta instrução probatória (interceptações, quebra de sigilo), sendo a dilação inerente à dificuldade da investigação e do processamento, conforme o Princípio da Razoabilidade (critério não meramente aritmético).

4. O lapso temporal apontado como inércia ministerial não caracteriza excesso de prazo flagrante ou desídia estatal grave o suficiente para configurar constrangimento ilegal, sobretudo em se tratando de processo criminal de grande repercussão e pluralidade de réus.

5. Mantêm-se hígidos os fundamentos da prisão preventiva (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), uma vez que a gravidade concreta das condutas (envolvimento em facção criminosa e movimentação de recursos ilícitos) demonstra o risco de reiteração criminosa e a necessidade de acautelar o meio social e o curso processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS Nº 5016571-88.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO NASCIMENTO PEREIRA e RICKY STEVE NOBRE REIS,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no id. 16384436.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 16855819, por intermédio dos Procuradores Fábio Vello Corrêa, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein e Márcia Jacobsen, entendeu pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA MARCELA VISA NOGUEIRA:-

Boa tarde Excelentíssimo senhor Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa, demais Desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas advogados.

Gostaria de render homenagens a Vossas Excelências e a um nobre colega em especial, meu pai, doutor Marcos Marcelo, que está sentado aqui.

Venho a esta tribuna para tratar de um ponto que não discute mérito, não discute culpa e sequer discute prova. Este Habeas Corpus discute liberdade diante de um processo paralisado por inércia estatal.

Os pacientes Thiago Nascimento Pereira e Ricky Steve Nobre Reis, estão com a prisão decretada, não porque oferecem risco, mas porque o processo não anda. E não anda por culpa exclusiva do Ministério Público. Há nos autos certidões formais de decurso de prazo que demonstram que o órgão acusador, mesmo regularmente intimado, deixou reiteradamente de se manifestar.

Excelências, não se trata de falha pontual. Trata-se de desídia reiterada, já reconhecida por este próprio tribunal.

Consta no Habeas Corpus reportagem amplamente divulgada, datada de setembro de 2025, noticiando que juízes e desembargadores deste tribunal determinaram a soltura de outros réus, inclusive, acusados de tráfico de drogas e homicídio, exatamente pela inércia do Ministério Público de Serra. Ou seja, o Judiciário já reconheceu a existência dessa omissão e já reconheceu que ela gera constrangimento ilegal e também já reconheceu que ela não pode ser tolerada.

E aqui surge um ponto central. Se essa conduta grave foi suficiente para soltar outros acusados, como justificar a manutenção da prisão do Thiago e do Ricky?

Soma-se a isso um fato novo. O processo passou por redistribuição entre varas, e a magistrada, que atualmente responde pelo feito, postergou a análise de nulidade já arguída por essa defesa, prolongando ainda mais a paralisação.

Manter a prisão nessas condições significa tratamento desigual e, com o devido respeito, normalizar uma situação que envergonha o sistema de justiça. A Constituição não autoriza prisão para compensar falha estatal. O processo penal não admite que a liberdade seja sacrificada para mascarar a ineficiência do Ministério Público.

Ressalta-se! Os pacientes não oferecem risco à instrução, não ameaçaram testemunhas, não descumpriram ordens judiciais e, quando estiveram soltos, cumpriram rigorosamente as condições impostas, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são plenamente suficientes.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, atual e proporcional. O que existe aqui é apenas prisão mantida para encobrir a paralisação de um processo.

Diante disso, a defesa requer a concessão da ordem para que Thiago Nascimento Pereira e Ricky Steve Nobre Reis, aguardem o julgamento em liberdade e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se assim entender Vossa Excelência, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

É o que se espera de uma justiça que não se omite diante das próprias distorções. Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutora. Como sempre procedo em havendo sustentação, peço o retorno.

*

O SR. PROCURADOR DE JUSTIÇA JOSEMAR MOREIRA:-

Senhor Presidente, pela ordem. Requeiro que, após o julgamento, que a fala da eminente advogada seja encaminhada para a douta Corregedoria Geral do Ministério Público, para análise dos fundamentos que ela elencou em sua sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não. Assim será feito.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Inclusive, eminente Presidente, só esclarecendo, essa situação, lamentavelmente, doutor Josemar, tem sido recorrente no Município de Serra. Lamentavelmente.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/1/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, o Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa pediu retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Com base no art. 138, §8º do Regimento interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e, diante das notas orais acostadas no id. 17712729, declaro estar apta ao julgamento do feito.

Aproveito o ensejo para aderir ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

THIAGO NASCIMENTO PEREIRA e RICKY STEVE NOBRE REIS,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES.

A impetrante alega, em síntese, que:

A prisão preventiva dos pacientes foi restabelecida por este Tribunal em sede de Recurso em Sentido Estrito (RESE), após terem sido soltos pelo Juízo de 1ª Instância.

Desde então, o processo encontra-se paralisado, devido à reiterada omissão do Órgão Ministerial, o que configura desídia estatal, excesso de prazo, e viola os princípios da razoável duração do processo e da isonomia.

Requerem a imediata expedição de alvarás de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

A tese central da impetração reside no excesso de prazo para a formação da culpa, atribuído à inércia do Ministério Público.

1. Do Excesso de Prazo (Inércia Ministerial)

O argumento de excesso de prazo, no caso em comento, deve ser analisado sob o prisma do princípio da razoável duração do processo, conforme a jurisprudência consolidada que adota o critério da razoabilidade, examinando as peculiaridades do caso concreto (Princípio da Razoabilidade).

Conforme se verifica nos autos:

Trata-se de uma Organização Criminosa de alta complexidade denominada "TROPA DO CAPITÃO AMÉRICA", com crimes imputados de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais, o que, por si só, justifica uma dilação nos prazos processuais para a devida instrução.

A denúncia (ID 41110115), com 58 páginas, detalha uma complexa investigação que incluiu interceptação telefônica e telemática, quebra de sigilo fiscal e financeiro (COAF), e a análise de diversos bens, veículos e movimentações financeiras, indicando que a instrução processual é vasta e intricada.

A inércia ministerial apontada pela defesa refere-se a um decurso de prazo certificado em 09/09/2025 e um despacho judicial de 19/09/2025, que determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar, novamente, sobre os pedidos das defesas.

Embora a inércia do MP seja um fator a ser considerado, ela ocorreu após a revogação da prisão preventiva em 12/08/2024 (que resultou na expedição de alvarás de soltura) e o subsequente restabelecimento das custódias pelo Tribunal em virtude do Recurso em Sentido Estrito do MP.

O restabelecimento da prisão pelo Tribunal, em sede de RESE, indica que, àquela época, havia fundamentação concreta e idônea para a custódia cautelar, em oposição à decisão de primeiro grau.

A petição inicial do
Habeas Corpus
alega que o Tribunal restabeleceu as prisões "sem apresentar fundamentação concreta apta a demonstrar a contemporaneidade e a real necessidade da custódia cautelar", o que, contudo, é uma alegação da parte e não comprova a inexistência da fundamentação na decisão do Tribunal.

A prisão cautelar dos pacientes, bem como de outros corréus, foi decretada, originalmente, para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

O MP, ao denunciar, ressaltou o envolvimento dos pacientes na facção criminosa "TROPA DO CAPITÃO AMÉRICA", a atuação de RICKY como responsável pelo comércio de cocaína e a posição de THIAGO como "braço direito" do líder no tráfico, com indícios de lavagem de dinheiro e alto padrão de vida, incompatível com a renda lícita, o que reforça a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) consideram que a dilação desarrazoada do prazo processual, imputável ao aparato estatal, pode configurar constrangimento ilegal.

No entanto, a mora processual de pouco mais de um mês (do dia 05/09/2025, fim do prazo para o MP, até a data deste
Habeas Corpus
), em um processo de tamanha complexidade, não se mostra,
prima facie
, como um lapso temporal suficiente para configurar um atraso desarrazoado, ou desídia estatal grave o bastante para revogar a prisão preventiva de réus, acusados de integrar uma Organização Criminosa e Lavagem de Capitais, sobretudo quando já houve manifestação judicial para impulsionar o feito.

A jurisprudência tem sido flexível em casos de grande complexidade, onde a dilação é inerente à dificuldade da investigação e da instrução, não se limitando a uma mera soma aritmética de prazos.

No presente caso, a complexidade é patente.

2. Da Ausência dos Requisitos para a Revogação da Prisão

A alegação de que a prisão não encontra respaldo em fundamentos atuais é refutada pelos elementos constantes nos autos de origem.

A decisão que restabeleceu a prisão preventiva (em RESE) deve ter sopesado os indícios de que:

Os pacientes são membros de uma organização criminosa, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas.

As condutas (Organização Criminosa e Lavagem de Capitais) são graves.

Há indícios de que o patrimônio foi obtido ilicitamente e dissimulado (uso de empresas de fachada, depósitos fracionados, bens registrados em nome de terceiros), o que indica a permanência do risco à ordem pública (pela reiteração criminosa) e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal (pela ocultação de bens).

Dessa forma, a segregação cautelar se mantém necessária e justificada com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, que visa a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Conclusão

Diante de todo o exposto, e considerando a alta complexidade do caso, os graves crimes imputados aos pacientes (Organização Criminosa e Lavagem de Capitais) e a ausência de um excesso de prazo flagrantemente desarrazoado, que configure constrangimento ilegal sanável nesta via, VOTO no sentido de DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016571-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO NASCIMENTO PEREIRA, RICKY STEVE NOBRE REIS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogados do(a) PACIENTE: MARCELA VISA NOGUEIRA - ES40103, MARCOS MARCELO ROSA NOGUEIRA - ES8846

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, o Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa pediu retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Com base no art. 138, §8º do Regimento interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e, diante das notas orais acostadas no id. 17712729, declaro estar apta ao julgamento do feito.

Aproveito o ensejo para aderir ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO NASCIMENTO PEREIRA e RICKY STEVE NOBRE REIS,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES.

A impetrante alega, em síntese, que:

A prisão preventiva dos pacientes foi restabelecida por este Tribunal em sede de Recurso em Sentido Estrito (RESE), após terem sido soltos pelo Juízo de 1ª Instância.

Desde então, o processo encontra-se paralisado, devido à reiterada omissão do Órgão Ministerial, o que configura desídia estatal, excesso de prazo, e viola os princípios da razoável duração do processo e da isonomia.

Requerem a imediata expedição de alvarás de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

A tese central da impetração reside no excesso de prazo para a formação da culpa, atribuído à inércia do Ministério Público.

1. Do Excesso de Prazo (Inércia Ministerial)

O argumento de excesso de prazo, no caso em comento, deve ser analisado sob o prisma do princípio da razoável duração do processo, conforme a jurisprudência consolidada que adota o critério da razoabilidade, examinando as peculiaridades do caso concreto (Princípio da Razoabilidade).

Conforme se verifica nos autos:

Trata-se de uma Organização Criminosa de alta complexidade denominada "TROPA DO CAPITÃO AMÉRICA", com crimes imputados de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais, o que, por si só, justifica uma dilação nos prazos processuais para a devida instrução.

A denúncia (ID 41110115), com 58 páginas, detalha uma complexa investigação que incluiu interceptação telefônica e telemática, quebra de sigilo fiscal e financeiro (COAF), e a análise de diversos bens, veículos e movimentações financeiras, indicando que a instrução processual é vasta e intricada.

A inércia ministerial apontada pela defesa refere-se a um decurso de prazo certificado em 09/09/2025 e um despacho judicial de 19/09/2025, que determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar, novamente, sobre os pedidos das defesas.

Embora a inércia do MP seja um fator a ser considerado, ela ocorreu após a revogação da prisão preventiva em 12/08/2024 (que resultou na expedição de alvarás de soltura) e o subsequente restabelecimento das custódias pelo Tribunal em virtude do Recurso em Sentido Estrito do MP.

O restabelecimento da prisão pelo Tribunal, em sede de RESE, indica que, àquela época, havia fundamentação concreta e idônea para a custódia cautelar, em oposição à decisão de primeiro grau.

A petição inicial do
Habeas Corpus
alega que o Tribunal restabeleceu as prisões "sem apresentar fundamentação concreta apta a demonstrar a contemporaneidade e a real necessidade da custódia cautelar", o que, contudo, é uma alegação da parte e não comprova a inexistência da fundamentação na decisão do Tribunal.

A prisão cautelar dos pacientes, bem como de outros corréus, foi decretada, originalmente, para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

O MP, ao denunciar, ressaltou o envolvimento dos pacientes na facção criminosa "TROPA DO CAPITÃO AMÉRICA", a atuação de RICKY como responsável pelo comércio de cocaína e a posição de THIAGO como "braço direito" do líder no tráfico, com indícios de lavagem de dinheiro e alto padrão de vida, incompatível com a renda lícita, o que reforça a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) consideram que a dilação desarrazoada do prazo processual, imputável ao aparato estatal, pode configurar constrangimento ilegal.

No entanto, a mora processual de pouco mais de um mês (do dia 05/09/2025, fim do prazo para o MP, até a data deste
Habeas Corpus
), em um processo de tamanha complexidade, não se mostra,
prima facie
, como um lapso temporal suficiente para configurar um atraso desarrazoado, ou desídia estatal grave o bastante para revogar a prisão preventiva de réus, acusados de integrar uma Organização Criminosa e Lavagem de Capitais, sobretudo quando já houve manifestação judicial para impulsionar o feito.

A jurisprudência tem sido flexível em casos de grande complexidade, onde a dilação é inerente à dificuldade da investigação e da instrução, não se limitando a uma mera soma aritmética de prazos.

No presente caso, a complexidade é patente.

2. Da Ausência dos Requisitos para a Revogação da Prisão

A alegação de que a prisão não encontra respaldo em fundamentos atuais é refutada pelos elementos constantes nos autos de origem.

A decisão que restabeleceu a prisão preventiva (em RESE) deve ter sopesado os indícios de que:

Os pacientes são membros de uma organização criminosa, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas.

As condutas (Organização Criminosa e Lavagem de Capitais) são graves.

Há indícios de que o patrimônio foi obtido ilicitamente e dissimulado (uso de empresas de fachada, depósitos fracionados, bens registrados em nome de terceiros), o que indica a permanência do risco à ordem pública (pela reiteração criminosa) e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal (pela ocultação de bens).

Dessa forma, a segregação cautelar se mantém necessária e justificada com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, que visa a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Conclusão

Diante de todo o exposto, e considerando a alta complexidade do caso, os graves crimes imputados aos pacientes (Organização Criminosa e Lavagem de Capitais) e a ausência de um excesso de prazo flagrantemente desarrazoado, que configure constrangimento ilegal sanável nesta via, VOTO no sentido de DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.